Tribunal: TJSP
Processo: 1004253-63.2019.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004253-63.2019.8.26.0320/50000, da Comarca de Limeira, em que é embargante
ZELITA TEIXEIRA DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada ARTHUR
LUNDGREN TECIDOS S.A. CASAS PERNAMBUCANAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004253-63.2019.8.26.0320/50000 -Voto no
2
VOTO No: 30650 – PROCESSO DIGITAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1004253-63.2019.8.26.0320/50.000
EMBARGANTE: ZELITA TEIXEIRA DE JESUS (Assistência Judiciária)
EMBARGADO:
ARTHUR
LUNDGREN
TECIDOS
S/A

CASAS
PERNAMBUCANAS
COMARCA: SÃO PAULO F. LIMEIRA 3a VARA CÍVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL. Incidência da Súmula 385 do C. STJ. Ausência dos
requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Acórdão que
analisou os temas expostos nos autos. EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos de Declaração opostos por ZELITA TEIXEIRA DE JESUS
contra o v. acórdão de fls. 158/162, que negou provimento ao seu recurso.
Aduz a existência de omissão na decisão embargada, eis que “realmente
houve outras empresas que inscreveram o nome da autora, mas, há de se observar também
que todos os apontamentos foram regularizados, ou seja, tão logo a autora tomou
conhecimento dos apontamentos restritivos, se emprenhou e liquidou todos eles menos a
requerida pois não lhe passou as informações devidas a ponto de poder liquidar a
pendência”(sic). Postula pelo recebimento e acolhimento dos embargos declaratórios para
que seja sanado o vício apontado.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Com efeito, não contém o v. Acórdão qualquer vício a ensejar a oposição
destes embargos declaratórios, nos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004253-63.2019.8.26.0320/50000 -Voto no
3
Constou do v. acórdão:
“(...)Cinge-se a controvérsia na regularidade da inscrição
do nome da autora no cadastro de inadimplentes, lançada
pela ré, por débito de R$ 638,39 (fls. 99/100).
A autora não negou a relação jurídica com a requerida, mas
sustenta que nada deve à ré e que honrou os pagamentos,
conforme documentação acostada nos autos.
É certo que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o
do Código de Defesa do Consumidor não tem aplicação
automática, ficando sua observância condicionada à
existência de verossimilhança das alegações do consumidor
ou sua hipossuficiência, pois o inciso VIII do dispositivo
supra não retira a obrigação da autora de provar o fato
constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I do
Código de Processo Civil.
Embora a apelante tenha trazido comprovantes de
pagamento (fls. 28), verifica-se que não restou demonstrada
a quitação dos débitos, ônus que lhe pertencia, consoante o
disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, eis que
os demonstrativos colacionados apontam apenas pagamentos
parciais das faturas.
Nesse sentido, a apelada apresentou as faturas de utilização
do cartão sem a quitação do valor integral de algumas delas
(fls. 68/98), como bem observado pelo Magistrado
sentenciante: “de outra face, a requerida demonstrou que o
débito, levado a inscrição nos órgãos arquivistas realmente
não foi pago. Nota-se que as faturas com vencimento em
junho, julho e agosto de 2018 (fls. 95/97) foram pagas
parcialmente, gerando, assim, o direito do requerido em
levar o débito a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito,
como demonstrado às fls. 99/100” (fls. 116).
Consequentemente, legitima-se a inclusão dos dados nos
cadastros de proteção ao crédito, pois a ré agiu em exercício
regular de direito, portanto incabível a pretensão indenizatória.
Mesmo que assim não fosse, a indenização por dano moral
seria indevida.
Isso porque o documento de fls. 99/100 demonstra que a
autora não possuía reputação creditícia imaculada, eis que
preexistente outro apontamento em seu nome efetuado por
“Banco Losango S/A”, no valor de R$194,72, circunstância
que afasta a ocorrência de dano moral, pois quem já tem
ficha financeira maculada por inadimplência, não pode, após
a nódoa legítima, dizer-se ofendido moralmente por
lançamentos, posteriormente, feitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004253-63.2019.8.26.0320/50000 -Voto no
4
Diante do contido na Súmula 385 do C. STJ cabe a quem
postula indenização pela negativação indevida o ônus da
prova da irregularidade das eventuais outras inscrições
preexistentes nos cadastros de inadimplentes.
A autora não trouxe aos autos nenhuma decisão retirando a
eficácia do apontamento. A anotação ativa ao tempo da
inclusão da que está sendo discutida nestes autos, sem
pronunciamento judicial que lhe retire a efetividade, é o
suficiente para o afastamento da indenização por dano moral
(...).
Ademais, os apontamentos em nome da autora estavam ativos e eram
preexistentes à anotação discutida, razão pela qual a Súmula 385 do C. STJ se aplica à
hipótese, conforme fundamentado na decisão embargada.
Ainda que fosse o caso de considerar a súmula 385 do C. STJ
inaplicável, a autora não demonstrou a quitação do débito, razão pela qual o réu agiu
em exercício regular do direito ao efetuar apontamento desabonador em nome da
embargante.
Ausentes, assim, quaisquer das hipóteses autorizadoras do recurso
integrativo, forçoso reconhecer que o embargante pretende, na verdade, discutir o
conteúdo do aresto, o que, a evidência, extrapola o objeto dos embargos declaratórios.
Do exposto, constata-se que o V. Aresto bem fundamentou a decisão,
motivo pelo qual não existe nenhum aspecto a ser sanado.
Assim sendo, constatando-se a ausência de quaisquer das hipóteses
autorizadoras do recurso integrativo, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
Por isso, REJEITO os Embargos de Declaração.
AFONSO BRÁZ
Relator